Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. EFICÁCIA COMPROVADA POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA N. 6/STF. TEMA N. 1.234/STF. TEMA N. 106/STJ. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada ao fornecimento do medicamento Nintedanibe, destinado ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática. O juízo a quo condicionou a análise à prévia Nota Técnica do NATJUS, sob o argumento de inexistência de urgência caracterizada por risco imediato de morte e de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento.
2. A parte agravante sustenta violação ao direito à saúde (art. 196 da CF/1988), demonstra a imprescindibilidade clínica do medicamento, a ineficácia da opção terapêutica padronizada (Pirfenidona) e a hipossuficiência econômica. Afirma desrespeito às diretrizes fixadas pelo STF nos Temas n. 6 e n. 1.234 e pela SV n. 61, bem como pelo STJ no Tema n. 106.
3. Liminar deferida em grau recursal para determinar o fornecimento do fármaco. O Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para determinar, em caráter de urgência, o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, à luz das teses firmadas pelo STF (Temas n. 6 e n. 1.234) e pelo STJ (Tema n. 106), bem como das evidências científicas e da situação clínica demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF definiu, no Tema n. 1.234, que o Poder Judiciário deve fundamentar expressamente a apreciação de negativa administrativa e da não incorporação pela Conitec, bem como que o ônus da prova quanto à eficácia e segurança do medicamento não incorporado compete ao autor, mediante evidências científicas de alto nível.
6. No caso concreto, o medicamento possui registro na ANVISA e evidências científicas de eficácia e segurança, conforme Nota Técnica do NATJUS/TJDFT. A indicação médica encontra respaldo técnico para o quadro de fibrose pulmonar idiopática, havendo comprovação de imprescindibilidade clínica e impossibilidade de utilização da alternativa terapêutica padronizada.
7. Os elementos juntados demonstram urgência na contenção da progressão da doença, risco de agravamento e ausência de condições econômicas para arcar com os custos do tratamento. Precedentes admitindo fornecimento excepcional quando demonstrados registro, eficácia e necessidade (Tema n. 6/STF; Tema n. 106/STJ).
8. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015, bem como as teses vinculantes aplicáveis, justifica-se a manutenção da decisão liminar recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, em caso de recalcitrância.

Tese de julgamento:
“1. O Estado deve fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados registro na ANVISA, eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência econômica do paciente.”
“2. A urgência caracteriza-se quando demonstrado risco de progressão grave da doença, ainda que não haja risco imediato de morte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; Lei n. 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 566.471 (Tema n. 6), Plenário; STF, RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234); STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106); TJDFT, AI n. 0763098-29.2022.8.07.0016, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/2/2025, DJe 9/3/2025.